Tribunal: TJPA
Processo: 0805381-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805381-81.2022.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO VITORIO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas e corrupção ativa. O apelante foi flagranteado enquanto estava cercado por pessoas que se evadiram ao perceber a chegada dos policiais. Os agentes apreenderam com o réu cerca de 5g de cocaína, tendo o recorrente oferecido dinheiro para se livrar da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório permite a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, sobretudo considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendida com o apelante e o fato de a condenação estar amparada no depoimento dos policiais que o flagrantearam.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

4. Na hipótese dos autos, apesar da pequena quantidade de droga apreendida, as circunstâncias do flagrante evidenciam a narcotraficância, impedindo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 do mesmo diploma legal.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos como elementos de prova, especialmente quando prestados em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelo depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o acusado. 2. A pequena quantidade de droga apreendida é insuficiente, por si só, para ensejar a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes seriam destinados à narcotraficância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Vitorio Nunes apela da sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal (ID 11922249).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando a ausência provas da mercancia, sobretudo à vista da ínfima quantidade de entorpecente apreendida, aspectos que evidenciam a sua condição de usuário (ID 11922276).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11922280), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13787622).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente e da quantia de R$ 65,00 (ID 11922170, pág. 14), e pelo Laudo toxicológico Definitivo nº 2022.01.000992-QUI do material analisado consistente em “01 (um) fragmento petrificado marrom (pedra de oxi), pesando 5,00 gramas, com resultado positivo para “COCAÍNA” (ID 1922203).

A
autoria delitiva
exsurge, em primeiro plano, das declarações prestadas por HUGO DE LEON DA SILVA BATISTA, policial militar que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do réu. Em sede inquisitorial, a testemunha declarou que:

“
estava realizando ronda de bicicleta, pela feira do Ver-o-peso, mais precisamente no Porto da Foca, na companhia do SD/PM FIGUEIREDO e CB/PM VINICIUS DE MORAIS, oportunidade visualizaram várias pessoas em situação de rua ao redor do indiciado RAIMUNDO VITORIO NUNES. Que, foram se aproximando do indiciado e aquelas pessoas iam se retirando, ficando o indiciado que estava com tornozeleira eletrônica; Que, na busca pessoal foi encontrado em poder do mesmo a quantia de R$ 65.00 (sessenta e cinco reis) e em baixo do pé dele, foi encontrado uma pequena pedra de uma substância aparentando ser entorpecente, popularmente conhecida por "pedra de oxi", motivo pelo qual, realizaram buscas pelas barracas, em razão que os traficantes, utilizam o artifício de ficarem com pequenas porções de entorpecente consigo e guardam as quantidades maiores próximo de si, e caso fossem pegos, seriam presos apenas por consumo de entorpecente e não por tráfico de drogas; Que, na busca nas barracas, acharam uma quantidade maior da mesma substância encontrada anteriormente em baixo do pé do indiciado; Que, em razão do achado da substância o indiciado ofereceu para a guarnição a importância de R$ 50.00 (cinquenta reais) para poder ficar trabalhando naquele local; Que, conseguiram filmar o indiciado oferecendo tal valor; Que, diante das circunstâncias, deram voz de prisão e conduziram o indiciado para esta Seccional”. (ID 11922170, pág. 5
)

Tal narrativa foi confirmada na fase judicial pelo relato dos policiais militares VICTOR VINICIUS DE MORAIS E SILVA e DANIEL DE SOUSA FIGUEIREDO, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“
A
testemunha Victor Vinicius de Morais e Silva
, Policial Militar, relatou que estava em ronda e após verificar várias pessoas aglomeradas se aproximou, no entanto, saíram correndo e conseguiu abordar o réu e em buscas, encontraram determinada quantidade de droga.

A
testemunha Daniel de Sousa Figueiredo
, policial militar, relatou que foram até a praça da Foca pois havia muitas denúncias de populares e feirantes de que o tráfico de drogas estava intenso naquele local e já apontava o denunciado como o vendedor da substância ilícita. Informou que muitas vezes chegou ao local e o avistou, porém, a droga sempre estava na grama, ao seu lado, impossibilitando de acusá-lo. Informou que no dia do fato, chegaram de surpresa no local e o acusado não conseguiu fugir e nem se desfazer do entorpecente. Disse que durante varredura no perímetro, conseguiram encontrar droga embaixo de uma pedra e na busca pessoal, conseguiram encontrar entorpecente com o acusado. Informou ainda que o acusado sempre oferecia dinheiro para as guarnições o liberarem e que inclusive filmaram a ação em que ele oferece R$ 50,00 (cinquenta reais) para ser liberado. Que após a prisão do denunciado não recebeu mais denúncia de tráfico no local em que o acusado foi preso” (ID 11922249, pág. 3/4
)

Em contrapartida, o recorrente negou a conduta delitiva em juízo, alegando ser usuário de drogas e ter oferecido dinheiro aos policiais para poder consumir o entorpecente no local.

Não obstante, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, diante do conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A esse respeito, consigno que o juízo não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, relator Ministro Felix Fischer;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Além disso, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga, sobretudo à vista da ínfima quantidade de entorpecente apreendida consigo.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Na espécie, “a pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik), porquanto conforme salientado na sentença, “pela forma em que se deu a prisão, diante de constantes denúncias no local e por ter o réu tentado se evadir, além da proposta de quantia em dinheiro aos policiais”, evidencia que a droga “se destinava ao comércio, à traficância”, destacando, ainda, “a dedicação do réu à atividade criminosa, conforme pode se observar de sua certidão de antecedentes criminais”, pois “em que pese não possua condenação transitada em julgado, responde por vários processos pelo crime de tráfico de drogas” (ID 11922249, pág. 5, 7 e 8).

Portanto, demonstrado pela prova judicial e circunstâncias da prisão, o vínculo do acusado com as drogas e a finalidade mercantil dos entorpecentes, inviável a desclassificação da conduta para uso próprio, sendo irrelevante, nesse contexto, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024